Tribunal: TJDFT
Processo: 0706522-85.2018.8.07.0006
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0706522-85.2018.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: LUIZA GONZAGA DE JESUS LIMA D E S P A C H O Tendo em vista o reexame na forma do disposto no art. 1.040, inciso II, do CPC (vide despacho de ID 41180772), INTIMEM-SE as partes, com fulcro no §1o do art. 927, combinado com o art. 10, ambos do CPC, no prazo de 5 dias úteis, para se manifestarem acerca da aplicabilidade no presente caso do REsp 1.896.526/DF – Tema 1.074, julgado sob o rito dos recursos repetitivos. Após, retornem-se os autos conclusos. Brasília – DF, 22 de novembro de 2022. ANA CANTARINO Relatora